Tribunal: TJDFT
Processo: 0713406-31.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA POR MEIO DA INTERNET. EXTRAVIO DO PRODUTO. ENTREGA A TERCEIRO. CANCELAMENTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DANO MORAL. DIREITOS DA PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. ATENDIMENTO. DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO. PRAZO RAZOÁVEL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código Civil dispõe, em seu art. 186, que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. O art. 187 do mesmo diploma legal estabelece que “também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.
2. O ressarcimento integral ao consumidor por falha na prestação do serviço, após cancelamento de compra realizada por meio da internet e antes da propositura da ação, caracteriza a perda do objeto do pedido de restituição de valores e, por consequência, a ausência de interesse processual.
3. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório.
4. A relevância jurídica do tempo se define a partir da cláusula constitucional de proteção da dignidade da pessoa humana. Em última análise, a denominada perda do tempo se constrói em face do conceito de dano moral que, reitere-se, decorre de ofensa a direitos da personalidade, inclusive do direito à integridade psíquica. Situações ilícitas que demandam tempo exagerado do consumidor são ofensivas ao direito à integridade psíquica, o que, na hipótese, não ocorreu.
5. Ainda que a sentença tenha reconhecido a falha na prestação dos serviços (extravio de mercadoria), não restou demonstrada lesão aos direitos da personalidade da autora. Apesar da falha durante o cumprimento da obrigação contratual, em razão de extravio da mercadoria adquirida em sítio eletrônico, a apelada adotou todos os procedimentos necessários ao ressarcimento, em prazo razoável.
6. O produto foi entregue em endereço diverso no dia seguinte; porém, em três dias, houve autorização do estorno do valor por meio de cartão de crédito. Não houve qualquer tipo de dificuldade ou demora excessivas para a resolução do contrato. O fato de o fornecedor não ter honrado com sua obrigação contratual - realizar tratamento de dados e prestar auxílio ao autor com o objetivo de aumentar seu score de crédito – não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento e dissabor. Não houve ofensa à honra, à dignidade ou à integridade física e psíquica do consumidor.
7. Os transtornos decorrentes dos contatos com a apelada para o cancelamento do pedido e a restituição dos valores pagos, bem como a mera alegação genérica de que perdeu tempo para tentar solucionar o problema não são suficientes para ensejar a reparação civil pela perda de tempo útil.
8. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.